Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR RESTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. PEDIDO DO FEITO DE ORIGEM CONSISTENTE NA ALTERAÇÃO NO CONTRATO DO IGPM PELA TR. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o juiz indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo autor, no sentido de determinar restrição judicial na matrícula do imóvel objeto dos autos e o direito de depositar em juízo as parcelas do contrato imobiliário firmado com os réus, no valor que entende serem devidas.
2. Note-se que o contrato de compra e venda, com garantia de alienação fiduciária, entabulado pelas partes, prevê que que o índice de correção das prestações definido foi o IGPM. Na hipótese, considerando o aumento das prestações, os autores pugnam pela modificação do índice de correção para TR e o depósito das parcelas em juízo.
3. A princípio, não há como se entender pela abusividade, sem que as partes rés sejam citadas e possam esclarecer as circunstancias do contrato, porquanto, a princípio, o autor sustenta que há abusividade na aplicação do referido índice.
4. Ademais, não há elementos que induzam a necessidade de imposição de restrição judicial na matrícula do referido bem, porquanto a existência de execuções judiciais contra as agravadas, por si só, não induz à conclusão de que o referido bem servirá como meio de pagamento de créditos de terceiros, dependendo de uma análise da saúde financeira da empresa e das condições para adimplir com suas dívidas.
5. A concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito. Precedentes: “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019).
6. Agravo improvido.